Tribunal: TJBA
Processo: 8000867-85.2020.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000867-85.2020.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON DE MOURA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como EDMILSON DE MOURA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JAELSON DA SILVA BONFIM

APELADO: DANILO MARQUES DE ARAUJO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO, THIFANE CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES LEVANTADOS POR ADVOGADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu a inexistência de contrato escrito de honorários advocatícios, fixou a remuneração contratual em 30% sobre o proveito econômico obtido em ação de cobrança securitária e condenou o réu à restituição dos valores indevidamente retidos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Consta dos autos que o advogado levantou alvará judicial no valor aproximado de R$ 181.523,98, em 16.03.2018, e repassou ao cliente apenas R$ 20.000,00, informando que o montante liberado seria inferior ao efetivamente recebido. A retenção perdurou por cerca de vinte e três meses.

3. O apelante sustenta que teria sido ajustado contrato verbal de risco no percentual de 50% e que os honorários sucumbenciais lhe pertencem. Requer a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: saber se a retenção da maior parte do valor levantado, com omissão quanto ao montante efetivamente recebido, configura ato ilícito; saber se são devidos danos morais pela violação do dever de confiança; e saber se houve equívoco na fixação dos honorários contratuais e sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação entre advogado e cliente possui natureza de mandato, nos termos dos arts. 653 e seguintes, do CC. O art. 667, do CC impõe ao mandatário o dever de prestar contas e transferir ao mandante o que receber em razão do mandato.

6. A boa-fé objetiva, prevista no art. 422, do CC, impõe deveres de lealdade, informação e transparência. A omissão deliberada sobre o valor levantado caracteriza inadimplemento qualificado.

7. A retenção da quase totalidade do valor por período prolongado, acompanhada de informação inverídica, configura violação grave do dever de confiança e ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927, do CC.

8. O art. 22, da Lei nº 8.906/1994 assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados e aos de sucumbência. Contudo, o art. 34, do mesmo diploma tipifica como infração disciplinar a retenção abusiva de valores recebidos em razão da profissão. O direito à sucumbência não autoriza a ocultação de valores do cliente.

9. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao réu comprovar o repasse integral e tempestivo das quantias. Comprovado o levantamento do alvará e ausente prova de repasse adequado, resta configurado o ilícito civil.

10. A retenção indevida de valores por advogado enseja reparação por danos materiais e morais, conforme entendimento consolidado dos tribunais.

11. O valor fixado a título de danos morais, no importe de R$ 30.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o montante retido, o período de ocultação e a gravidade da conduta.

12. Não se configuram os requisitos da litigância de má-fé, pois a controvérsia decorre de fatos efetivamente submetidos ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A retenção prolongada de valores levantados em juízo, com omissão quanto ao montante efetivamente recebido, configura violação do dever de prestação de contas e ato ilícito. 2. A quebra da confiança na relação advogado-cliente, com ocultação deliberada de valores, enseja indenização por danos morais. 3. O direito aos honorários sucumbenciais não autoriza retenção global ou administração unilateral da verba judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 422, 653, 667 e 927; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Lei nº 8.906/1994, arts. 22, 23 e 34.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, APL nº 0529043-48.2016.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 15.09.2021; TJMG, Apelação Cível nº 5000425-96.2020.8.13.0035, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 28.02.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1004180-30.2023.8.26.0586, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000867-85.2020.8.05.0244
, em que figuram como apelante
EDMILSON DE MOURA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como EDMILSON DE MOURA OLIVEIRA
e como apelado
DANILO MARQUES DE ARAUJO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator